Tribunal: TJSP
Processo: 2271203-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que deve prevalecer. Benesse processual que deve ser deferida em face da comprovação documental. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.